Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1.388/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando verba honorária proporcional pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou julgamento extra petita quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se seria aplicável o Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ para majoração da verba arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à revisão da valoração jurídica conferida às provas e cláusulas contratuais.

A ação de arbitramento prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 é cabível quando há resilição unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

A existência de cláusula de êxito ou de termos genéricos de quitação não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional da remuneração pelos atos efetivamente praticados.

O Tema Repetitivo nº 1.388/STJ ainda não possui tese vinculante definitivamente fixada e não se aplica automaticamente a controvérsias envolvendo honorários contratuais decorrentes de resilição unilateral.

A metodologia adotada, fundada na Tabela da OAB/MT e nos critérios do art. 85 do CPC, mostrou-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão da interpretação contratual adotada no acórdão.

A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

A mera afetação do Tema Repetitivo nº 1.388/STJ não impõe aplicação obrigatória a controvérsias distintas da delimitação temática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 371, 489 e 927, III; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC,
arts
. 125 e 320; CPC, art. 85, §§2º, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.435.687/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.253/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.706.395/MT; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.647.037/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.719.717/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.597.906/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por suposta ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o decisum teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao reconhecer direito ao arbitramento de honorários sob fundamento diverso daquele deduzido na petição inicial.

Afirma que a pretensão autoral não estaria relacionada à ausência de remuneração pelos serviços efetivamente prestados ao longo da relação contratual, os quais afirma terem sido integralmente quitados, mas exclusivamente à alegada perda da oportunidade de percepção da verba vinculada à recuperação final do crédito nas execuções patrocinadas pelo escritório recorrido.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa sistemática remuneratória híbrida, com pagamentos por volumetria, atos processuais específicos, garantias, penhoras e recuperação final de crédito, defendendo que esta última hipótese estaria submetida à condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil, consistente na efetiva recuperação patrimonial nas execuções.

Alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a existência do contrato, das cláusulas remuneratórias e dos termos anuais de quitação, mas admitir, simultaneamente, o arbitramento judicial de honorários sem a implementação da condição contratualmente prevista para pagamento da verba de êxito.

Argumenta, também, que o julgado deixou de apreciar adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração pactuada, bem como os termos anuais de quitação e renúncia firmados pelo escritório recorrido, os quais, segundo defende, atenderiam aos requisitos do art. 320 do Código Civil e comprovariam a inexistência de valores pendentes.

Aduz também omissão quanto à alegada ausência de proveito econômico nas execuções objeto da demanda, sustentando que inexistiu recuperação concreta de crédito apta a justificar o arbitramento realizado com fundamento no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e no art. 85, §8º, do CPC.

Suscita, ainda, erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado, aos índices de atualização monetária e à distribuição do ônus sucumbencial, além de alegar violação aos princípios da boa-fé objetiva, da probidade contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, invoca precedente da Quarta Câmara de Direito Privado em demanda que reputa semelhante, defendendo a necessidade de revisão do entendimento adotado no acórdão embargado, além de requerer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados no recurso.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgamento.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado sustenta a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que os embargos têm nítido propósito de rediscutir matéria já decidida.

Por sua vez,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
também opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, bem como do art. 85, §§2º, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20, do Código de Processo Civil. Afirma que a atual redação do Estatuto da Advocacia impõe a observância obrigatória dos critérios previstos no art. 85 do CPC para a fixação de honorários por arbitramento judicial, razão pela qual não seria possível a manutenção da verba em montante que reputa ínfimo.

Aduz, ainda, que o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça teria aplicabilidade ao caso concreto, notadamente diante de decisão proferida no AREsp n. 2.597.906/MT, na qual teria sido determinado o reexame da matéria à luz do referido paradigma. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que os honorários advocatícios sejam majorados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., nas quais sustenta que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa aos critérios de arbitramento dos honorários. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ ao caso, por tratar de honorários sucumbenciais fixados por equidade, e não de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 38.398,22, a título de honorários advocatícios contratuais decorrentes dos serviços prestados em cinco processos executivos, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos seguintes termos:

“[...]
Analisando os autos, constata-se que a controvérsia central reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo BANCO BRADESCO S/A em 19/11/2020, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS pelos serviços prestados nos cinco processos executivos indicados na exordial.

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as Partes, consubstanciada no contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em 19/02/2016 e seus aditivos, bem como a rescisão unilateral do referido instrumento em 19/11/2020, decorrente de notificação emitida pelo próprio banco.

Dito isso, não prospera a tese da instituição financeira de inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, in verbis:

[...]

Efetivamente, “rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as Partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

[...]

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

[...]

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as Partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou de acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Registre-se, outrossim, que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento processual adequado à definição judicial do valor devido. A inadequação da via eleita, tal como arguida pelo banco, não procede.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID. 350104428), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

[...]

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Quanto aos adiantamentos de volumetria, a Cláusula 6.7 do contrato estabelecia expressamente que a contratada faria jus, “a título de adiantamento”, ao recebimento de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) por execução distribuída. O próprio texto contratual atribui a tais valores natureza jurídica de antecipação abatível do valor final, e não de remuneração integral, pressupondo, necessariamente, que haveria valor final a ser pago, oriundo da “Recuperação Final” prevista na Cláusula 6.5.

Com a rescisão promovida pelo banco em 19/11/2020, a implementação da condição de êxito se tornou perpetuamente insatisfeita nos cinco feitos, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, em alguns casos mais de uma década, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas a centenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Outrossim, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

[...]

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado das causas poderia servir como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

No que concerne à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, trazida pelo escritório como fato jurisprudencial superveniente vinculante, registro que o referido precedente trata da fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral e imotivada, determinando a observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, vedando a apreciação equitativa salvo nas hipóteses do § 8º.

Todavia, no caso em apreço, a ausência de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido nos processos originários, aliada à inexistência de base de cálculo líquida, configura precisamente a exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando inestimável o proveito econômico, razão pela qual a tese firmada no referido tema repetitivo não obsta a adoção do critério equitativo no caso concreto.

Registre-se, ademais, que a metodologia empregada pelo d. juízo sentenciante, efetuando exame individualizado dos atos processuais praticados em cada feito com base na Unidade Referencial de Honorários (URH) da Tabela OAB/MT vigente à época de cada peça, não constitui apreciação equitativa em sentido estrito. Trata-se, antes, de arbitramento mediante critério técnico-objetivo que, partindo dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/MT (a teor do § 8º-A do art. 85 do CPC), traduz com maior fidelidade a real dimensão do trabalho desenvolvido do que a aplicação percentual sobre valores econômicos jamais efetivamente recuperados. Essa opção metodológica, portanto, harmoniza-se tanto com o comando do art. 22, § 2º, do EOAB quanto com os critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Execução de Título Extrajudicial n. 0024795-52.2009.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 10/08/2009, em que se buscava receber crédito original de R$ 61.915,06, o Escritório elaborou a petição inicial e apresentou 04 peticionamentos simples ao longo da tramitação processual, consistentes, em essência, em requerimentos de citação, pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que se houvesse logrado êxito na constrição de ativos, tendo deixado o feito quando ainda se buscavam medidas de constrição patrimonial, no que resultou o arbitramento de R$ 4.576,56;

(ii) na Execução de Título Extrajudicial n. 1011386-11.2017.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 12/04/2017, em que se buscava receber crédito original de 155.047,30, o Escritório elaborou a petição inicial e múltiplas petições ao longo do patrocínio, em atuação processual de maior extensão e complexidade relativa, incluindo adoção de medidas para localização e citação da parte executada, atualização do débito, requerimentos de constrição patrimonial por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulação de medidas coercitivas atípicas, pedido de suspensão da execução e indicação de bens imóveis à penhora com apresentação das respectivas matrícula, razão pela qual houve o arbitramento correspondente a R$ 15.306,28;

(iii) na Execução de Título Extrajudicial n. 0001706-60.2014.8.11.0029, da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, ajuizada em 01/08/2014, em que se buscava receber crédito original de 134.998,54, foram elaboradas, além da petição inicial, houve a interposição de embargos de declaração e recurso de apelação, requerimentos de citação por edital e indicação de novo endereço, apresentação de planilhas de débito atualizado com pedidos de penhora on-line via BACENJUD, requerimentos de intimação para indicação de bens com aplicação de medidas coercitivas e, por fim, pedido de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, tendo o Escritório deixado o feito quando ainda se tentava a penhora de ativos, no que resultou o arbitramento de R$ 9.319,58;

(iv) na Execução de Título Extrajudicial n. 0004560-34.2016.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 28/04/2016, em que se buscava receber crédito original de R$ 151.118,30, o Escritório apresentou a petição inicial, posterior petição de indicação de novo endereço para citação dos executados, acompanhamento da efetivação das citações, apresentação de impugnação aos embargos à execução opostos pelos devedores e acompanhamento das diligências de penhora e avaliação de bens, cuja tentativa restou frustrada, tendo resultado no arbitramento de R$ 5.043,72; e

(v) na Execução de Título Extrajudicial n. 0001472-71.2010.8.11.0012, da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, ajuizada em 18/08/2010, em que se buscava receber crédito original de R$ 62.344,12, embora originalmente patrocinado por outra banca, o escritório autor passou a atuar no feito em 19/02/2012, vindo a praticar atos relevantes voltados à satisfação do crédito, como apresentação de planilhas de débito atualizado, requerimentos de penhora on-line via BACENJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de sucessivas reiterações de bloqueio eletrônico e atualização do crédito, visando a busca de bens penhoráveis e o regular prosseguimento da execução, tendo o feito transcorrido sem que o patrimônio fosse localizado, razão pela qual se arbitrou a importância de R$ 4.152,08.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante total arbitrado pelo d. Juízo singular em R$ 38.398,22 deve ser integralmente mantido, por refletir adequadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido pelo Escritório no patrocínio de cada um dos cinco feitos.

Registre-se que a quantia arbitrada, longe de se mostrar irrisória ou desproporcional, como pretende o Escritório Apelante que pugna por majoração mediante aplicação do percentual de 10% a 20% sobre valor atualizado das causas que totalizaria R$ 2.032.399,79, também não se revela excessiva, como sustenta o Banco Apelante. Os R$ 38.398,22 ora confirmados são, inclusive, modestos quando contrastados com os vultosos valores originais que eram objeto das cinco execuções e com o tempo de tramitação de tais feitos sob patrocínio do escritório que, em alguns casos, supera uma década, inexistindo, por outro lado, êxito concreto que justificasse o arbitramento em patamar superior.

Em casos análogos, envolvendo as mesmas Partes, já decidiu esta Corte:

[...]

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Quanto às considerações deduzidas pelo Escritório Apelante acerca da alegada “litigância predatória reversa” supostamente praticada pelo banco, tais alegações desbordam dos limites objetivos do presente recurso, não se prestando ao arbitramento de honorários ora em exame. Eventual pretensão nesse particular deve ser deduzida pelas vias processuais adequadas.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, rejeitadas as preliminares suscitadas para conhecer dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambas Apelações Cível interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se inalterado os termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do BANCO BRADESCO S/A de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em relação a GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 6/9/2023, DJe 21/9/2023).”

Conforme relatado, o embargante
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões e contradições relacionadas à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

Por sua vez, a embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissões do acórdão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos §§8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, sustentando que os honorários fixados de forma equitativa resultaram em quantia ínfima e desproporcional à relevância da causa e ao trabalho desempenhado, invocando, ainda, a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, embora as partes embargantes sustentem a existência de múltiplos vícios no acórdão recorrido, verifica-se que as teses deduzidas foram suficientemente enfrentadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

1.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente,
não há omissão quanto à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
.
O embargante sustenta que a demanda originária não teria por objeto ausência de remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo da relação contratual, mas apenas a suposta perda da possibilidade de percepção da verba vinculada à recuperação final do crédito nas execuções patrocinadas pelo escritório recorrido, razão pela qual o arbitramento judicial realizado implicaria indevida revisão contratual e extrapolação dos limites objetivos da lide.

No entanto, esta questão foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que a ação de arbitramento de honorários advocatícios, fundada no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, possui natureza própria e objetiva justamente a fixação judicial da remuneração proporcional pelos serviços prestados após a resilição unilateral do contrato pelo cliente, quando inexistente estipulação específica para essa hipótese.

O acórdão apreciou, ainda, a tese relativa à denominada “condição suspensiva” vinculada à recuperação final do crédito.
Embora o embargante sustente que inexistiria direito à remuneração sem efetiva recuperação patrimonial nas execuções, o colegiado não reconheceu direito automático à verba de êxito, mas concluiu que a revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, legitimando o arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Nesse ponto, a conclusão adotada harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
v
. AgInt no AREsp 2.073.253/MT; AgInt no AREsp 2.706.395/MT; AgInt nos EDcl no REsp 1.647.037/MT; AgInt no AREsp 2.719.717/MT; etc.), segundo a qual a existência de contrato escrito com cláusula de remuneração vinculada ao êxito não afasta o interesse na ação de arbitramento quando há resilição unilateral promovida pelo contratante.

Do mesmo modo,
não há falar em omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, da sistemática remuneratória híbrida e dos termos anuais de quitação
, na medida em que o acórdão reconheceu a complexidade da dinâmica contratual estabelecida entre as partes, inclusive quanto aos pagamentos por volumetria, atos processuais específicos, garantias, penhoras e recuperação final de crédito, mas concluiu que inexistia previsão específica apta a disciplinar a remuneração proporcional devida na hipótese concreta de resilição unilateral antecipada.

Da mesma forma,
os termos de quitação apresentados pelo embargante foram devidamente analisados
, tendo o colegiado concluído que, embora formalmente existentes, possuíam caráter genérico e não individualizavam os processos, serviços ou obrigações abrangidas pela alegada quitação integral, circunstância que inviabilizou seu reconhecimento como prova inequívoca de extinção da obrigação discutida nestes autos.

A insurgência do embargante, nesse aspecto, revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida às provas e à interpretação das cláusulas contratuais, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Igualmente não se vislumbra qualquer omissão quanto à alegada inexistência de proveito econômico nas execuções patrocinadas pelo escritório recorrido.
O acórdão foi expresso ao consignar que o direito à remuneração proporcional decorreu dos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, e não da efetiva recuperação final de crédito ou da implementação da cláusula de êxito.

A tese do embargante de que inexistiria benefício econômico apto a justificar o arbitramento foi enfrentada e rejeitada pelo colegiado, que assentou que a atuação profissional desenvolvida ao longo dos anos em demandas executivas de elevado valor não poderia ser considerada integralmente remunerada apenas pelos adiantamentos contratuais apontados pelo banco, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Outrossim, não se verifica omissão ou contradição quanto à adequação da via eleita, à aplicação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, ou à utilização dos critérios previstos no art. 85 do CPC para fixação do
quantum
arbitrado.
O acórdão enfrentou expressamente tais questões, concluindo pela legitimidade da ação de arbitramento diante da ausência de liquidez quanto à remuneração proporcional decorrente da resilição antecipada do contrato, bem como pela adequação da metodologia utilizada na sentença, fundada na Tabela da OAB/MT e nos critérios qualitativos previstos na legislação processual civil.

Também não há erro material ou omissão quanto ao valor arbitrado, aos índices de atualização monetária ou à distribuição do ônus sucumbencial
, tendo em vista que as referidas matérias foram adequadamente apreciadas pelo colegiado, que concluiu pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos consectários legais e à sucumbência, por entender que o montante arbitrado refletia adequadamente a extensão dos serviços prestados, o grau de zelo profissional, a natureza das causas e o tempo de atuação do escritório recorrido.

A invocação de precedente oriundo da Quarta Câmara de Direito Privado igualmente não evidencia qualquer vício integrativo
, pois, além de inexistir efeito vinculante decorrente do referido julgamento, controvérsias envolvendo contratos de prestação de serviços advocatícios, cláusulas remuneratórias, termos de quitação e hipóteses de resilição contratual demandam exame necessariamente casuístico das disposições contratuais e do conjunto probatório produzido em cada processo.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou as peculiaridades da avença discutida nestes autos, especialmente a ausência de previsão expressa acerca da remuneração proporcional devida na hipótese de resilição unilateral antecipada, a natureza genérica dos termos de quitação e a extensão dos serviços advocatícios prestados pelo escritório recorrido.

Desse modo, eventual adoção de entendimento diverso por outro órgão fracionário desta Corte não caracteriza omissão, contradição ou erro material, notadamente porque o magistrado possui liberdade de convencimento motivado, nos termos dos arts. 371 e 489 do CPC, devendo formar sua convicção a partir das particularidades fáticas, contratuais e probatórias de cada caso concreto.

Por fim, quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o prequestionamento da matéria
, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a rejeição dosaclaratóriosnão configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

2.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Dispensadas maiores digressões, embora o embargante afirme a existência de
omissão quanto ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e ao art. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 20, do CPC, verifica-se que a matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.

Com efeito, o voto condutor consignou que a aplicação automática do percentual de 10% a 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC não se mostrava adequada à hipótese concreta, diante da inexistência de condenação líquida ou de proveito econômico efetivamente mensurável correspondente ao trabalho desenvolvido. Também assentou que a hipótese se enquadrava na exceção do art. 85, §8º, do CPC, permitindo o arbitramento com base em apreciação equitativa e em critério técnico objetivo,
sem afronta ao Tema Repetitivo n. 1.388/STJ.

Além disso, o acórdão foi expresso ao afirmar que a metodologia adotada pelo Juízo de origem, fundada na Tabela de Honorários da OAB/MT e na Unidade Referencial de Honorários, com exame individualizado de cada execução e dos atos efetivamente praticados, harmoniza-se com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia e com o art. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 20, do Código de Processo Civil. Concluiu-se, ainda, que o montante de R$ 38.398,22 reflete adequadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância das causas, o tempo de tramitação dos processos e a extensão da atuação do escritório, não se revelando irrisório nem excessivo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O que se observa é que a parte embargante pretende rediscutir a conclusão jurídica adotada por esta Câmara quanto ao critério de fixação dos honorários, buscando, pela via estreita dos aclaratórios, a majoração da verba arbitrada. Tal pretensão, contudo, não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.
Embora a parte embargante sustente que o acórdão teria deixado de observar a orientação firmada no referido tema, verifica-se que
a controvérsia ainda se encontra em fase de afetação perante a Segunda Seção do STJ, inexistindo, até o presente momento, tese repetitiva definitivamente fixada, circunstância que afasta qualquer alegação de obrigatoriedade de adequação automática do julgado.

Ademais, a própria decisão monocrática invocada pela parte embargante foi posteriormente tornada sem efeito em juízo de retratação pelo eminente Ministro Humberto Martins, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.597.906, ocasião em que expressamente se reconheceu equívoco material na anterior aplicação do Tema 1.388/STJ ao caso concreto.

Na referida decisão, publicada no DJEN no dia 27/03/2026, consignou-se, inclusive, que o tema afetado possui delimitação específica relacionada à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, não havendo identidade material necessária com controvérsias envolvendo arbitramento de honorários contratuais decorrentes de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como ocorre na hipótese dos autos.

Assentou-se, ainda, que
a mera afetação do tema repetitivo, desacompanhada de julgamento definitivo e fixação de tese vinculante, impede sua utilização como fundamento obrigatório de reforma do julgado
, nos termos do art. 927, III, do CPC.

De todo modo, ainda que existente decisão monocrática em sentido favorável à tese defendida pela embargante, é cediço que
pronunciamentos judiciais dessa natureza possuem eficácia meramente persuasiva
, não vinculando obrigatoriamente os órgãos jurisdicionais, sobretudo quando inexistente precedente qualificado definitivamente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

O que se verifica, portanto, é mero
inconformismo
da parte embargante com a solução jurídica adotada por esta Câmara, circunstância incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026